Tribunal: TJPA
Processo: 0811868-50.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811868-50.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA ANTONIA RAMOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de suposta fraude na contratação de cartão de crédito consignado. A autora alegou não ter solicitado o referido cartão e desconhecia a contratação. O banco apresentou documentos comprovando a regularidade do contrato e dos descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na contratação do cartão de crédito consignado e se houve violação ao dever de informação por parte do banco apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante não comprovou a ocorrência de fraude, sendo o contrato regularmente assinado e sem contestação quanto à validade da assinatura.
4. Os documentos apresentados demonstram que a apelante tinha ciência da operação realizada, afastando a alegação de violação ao dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

"
Tese de julgamento
: 1. A regularidade do contrato de crédito consignado impede o reconhecimento de fraude quando ausentes provas em sentido contrário. 2. Não há violação ao dever de informação quando os termos do contrato são devidamente formalizados e compreendidos pelas partes."

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811868-50.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

APELANTE: Maria Antonia Ramos dos Santos

ADVOGADO: ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES OAB/PA 31912-A

APELADO: Banco Santander (Brasil) S.A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB/SP 270757-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Maria Antonia Ramos dos Santos

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
,
que julgou
improcedentes os pedidos
da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pela apelante em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

A apelante ajuizou a presente ação alegando que é beneficiária de aposentadoria junto ao INSS, recebendo seu benefício por meio de conta mantida junto ao banco recorrido. Sustenta que celebrou um contrato de
empréstimo consignado
,
mas posteriormente descobriu que havia sido
vítima de fraude
, pois, segundo alega, o contrato era na verdade de
cartão de crédito com margem consignada
, sem que tivesse sido informada sobre essa modalidade. Argumenta que jamais solicitou o referido cartão de crédito e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e uma indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante entendeu que não houve comprovação de fraude ou qualquer ilicitude na contratação, julgando pela
improcedência dos pedidos
(ID 16564634), com base nos documentos apresentados pelo banco, que demonstraram a regularidade do contrato e dos descontos realizados.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 16564636), reiterando que não foi informada adequadamente sobre o contrato e que jamais solicitou o cartão de crédito consignado, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito e a devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 16564639), o banco apelado reitera a validade do contrato firmado, a inexistência de fraude e a regularidade dos descontos realizados.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0811868-50.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

APELANTE: Maria Antonia Ramos dos Santos

ADVOGADO: ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES OAB/PA 31912-A

APELADO: Banco Santander (Brasil) S.A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB/SP 270757-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante a recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

A apelante propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando que foi vítima de fraude na contratação de um cartão de crédito consignado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. Alegou que jamais solicitou o referido cartão, tampouco foi devidamente informada sobre as condições da contratação, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados, além de reparação por danos morais.

A principal alegação da parte apelante consiste na existência de uma suposta fraude na contratação do cartão de crédito consignado. Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que a apelante não conseguiu comprovar a ocorrência de fraude na celebração do contrato. Os documentos juntados pelo banco recorrido demonstram que a autora assinou o contrato de forma regular, conforme a cédula de crédito consignado anexada aos autos (ID 16564607- Pág. 1 e 2), e não há questionamento válido acerca da autenticidade da assinatura.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a alegada inexistência do contrato ou a fraude. Não obstante, a apelante não apresentou qualquer prova substancial que pudesse confirmar que foi vítima de fraude na contratação. O contrato foi assinado regularmente, e a apelante não contestou a validade do documento apresentado pelo banco.

A apelante também sustentou que houve falha no dever de informação, alegando que não foi devidamente esclarecida sobre os termos do contrato celebrado. Todavia, ao compulsar os autos, fica claro que o contrato de cartão de crédito consignado foi formalizado com todas as informações relevantes, inclusive com a clara menção à modalidade de cartão de crédito consignado, constando expressamente na cédula de crédito que se tratava dessa operação específica.

Dessa forma, não se pode admitir a alegação de que houve violação ao dever de informação. A apelante, ao assinar o contrato e usufruir dos valores depositados, tinha plena ciência da operação realizada, não havendo qualquer indício de que foi induzida a erro ou que as informações prestadas pelo banco foram insuficientes.

Além disso, os autos comprovam que os valores contratados foram efetivamente depositados na conta bancária da apelante, conforme o comprovante de depósito anexado (ID 16564606- Pág. 4). Ademais, também se constatou a utilização do cartão de crédito consignado, como demonstram as faturas apresentadas, evidenciando que a apelante fez uso do produto financeiro disponibilizado.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifica-se que
a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID.

17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.

2. Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor
(ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.3. De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes. 4. Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.5. Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811624-87.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura do autor e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.
III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação. A tese do STJ no TEMA 1061 não exige perícia grafotécnica obrigatória, sendo possível comprovar a veracidade da assinatura por outros meios, como feito no caso. IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801456-25.2023.8.14.0116 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024)

Portanto, restou comprovado que a apelante celebrou o contrato, recebeu os valores e utilizou o cartão de crédito consignado, afastando-se, assim, a alegação de que não teria celebrado tal contrato ou que os valores não teriam sido usufruídos por ela.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece acolhimento, uma vez que não houve qualquer conduta ilícita por parte do banco recorrido. A contratação foi regular, os valores foram depositados e utilizados pela apelante, e não se verifica qualquer prática abusiva ou falha no dever de informação que justifique a reparação moral pleiteada. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de dano efetivo para que se configure o dever de indenizar, o que não foi verificado no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Belém, 28/01/2025